Tribunal: TJMT
Processo: 1022597-78.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022597-78.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISCILAINE GALDINO DA SILVA - CPF: 038.017.361-13 (RECORRENTE), RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1022597-78.2016.8.11.0041

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): CASSIANO NETO DA SILVA e ANA CAROLINA DA SILVA representados por CRISCILAINE GALDINO DA SILVA

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – MENORES BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – AÇÃO PROPOSTA PELA GENITORA – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO GENITOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – TESE DE DEFESA DE CONTA IRREGULAR – DIVULGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CULPA EXCLUSIVA DO GENITOR – VALORES REPASSADOS – PERDA OBJETO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE DANO MORAL – CONTA IRREGULAR – EXIGÊNCIA DO BANCO PARA ABERTURA DE CONTA – FATO COMUNICADO POR E-MAIL AOS SERVIDORES (GENITOR) – MATÉRIAS PUBLICADAS EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CULPA EXCLUSIVA DO SERVIDOR/GENITOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções.

A responsabilização do ente público exige a comprovação de uma conduta, a ocorrência de um dano e a demonstração do nexo causal entre eles. A culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo causal e, portanto, exclui a responsabilidade do ente público.

Diante da ampla publicidade para o dever de regularizar a conta para recebimento da pensão, fato avisado aos servidores púbicos vinculados o órgão público, o que não foi atendido, resta presente a culpa exclusiva do genitor dos beneficiários da pensão descontada em folha, o que não pode ser imputado ao ente público, sobretudo quando os repasses foram regularizados após a abertura da conta pela genitora dos alimentados.

Considerando que a ausência de repasse da pensão devidamente descontada se deu por inobservância de impedimento operacional, cujo dever de comunicação é do servidor público aos familiares e pensionistas, de rigor o reconhecimento de culpa exclusiva do genitor dos beneficiários da pensão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, representados pela genitora, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a perda do objeto quanto ao valor material e julgou improcedente a pretensão de dano moral por ausência de ato ilícito praticado pelo ente público, uma vez que houve culpa exclusiva do servidor público, pai dos autores, que não regularizou a conta para recebimento da pensão, provocando a suspensão dos descontos em folha de pagamento relativos à pensão alimentícia, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença para que sejam analisados novamente as provas e fatos articulados no processo, pois o interesse dos menores não fora observado quando da prática dos atos.

Alegaram que o ente público assumiu em contestação que não formalizou qualquer notificação no intuito de informar o Requerente acerca das novas diretrizes para o recebimento da pensão alimentícia que é descontada em folha de pagamento do genitor, de modo que não há se falar em culpa de terceiro, pois há uma decisão judicial no sentido de que sejam os valores retidos na fonte e repassados diretamente à Recorrente.

Sustentaram que os valores não lhes foram repassados e que todos, inclusive o Estado, devem zelar pelo bem-estar da criança e do adolescente. Invocaram que não há se falar em ausência de vínculo entre os Recorrentes e o Recorrido, pois há determinação judicial para repasse do valor aos alimentados.

Argumentaram que “o dano moral no presente caso, ao contrário do que alega a Ré e entendeu a MM. Juíza, é presumido, pois os valores descontados do Alimentante e não repassado ao Recorrente são exclusivamente de cunho alimentar, ou seja, destinam-se a subsistência e manutenção das necessidades básicas do menor e, por consequência, não chegando até ele é evidente que venha a passar por necessidades”.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de
julgar procedente a pretensão de indenização por dano moral.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, pretendem os promoventes, representados pela genitora, a reforma da sentença para reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, pois diante dos descontos dos valores em folha de pagamento, relativos à pensão alimentícia, sem o adequado repasse, resta comprovada a hipótese de violação a direito da personalidade, pois tais valores são de natureza alimentar.

A fim de contextualizar os fatos submetidos a julgamento, esclareço que os promoventes, Cassiano Neto da Silva e Ana Carolina da Silva, menores representados por sua Genitora, Criscilaine Galdino da Silva, propuseram a presente ação contra o Estado de Mato Grosso pela falta de repasse dos valores descontados da folha de pagamento do genitor dos menores, servidor público, relativos aos meses de outubro e novembro/2016, tendo a ação sido proposta em 08/12/2016.

Alegaram os promoventes que os valores estariam sendo descontados regularmente em folha de pagamento, mas não estariam sendo repassados aos menores, como determinado em sentença judicial.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso apresentou documentação no sentido de que os repasses foram efetuados regularmente até setembro/2016 e que a partir de tal data não mais foi possível fazer o pagamento em razão do tipo de conta, pois o Banco do Brasil decidiu suspender repasses por DOC/TED e para conta poupança, exigindo a manutenção de conta corrente ou conta salário na própria instituição para tais recebimentos.

Justificou que fez a devida comunicação ao servidor público, genitor dos autores, com quem tem vínculo, por meio do e-mail funcional, cabendo a este o dever de comunicar aos pensionistas quanto às providências a serem adotadas. Ainda, alegou que fez ampla publicidade com matérias em veículos de comunicação alertando quem se encontrava na situação.

O magistrado de origem acolheu os argumentos do ente público e julgou improcedente a pretensão inicial, pois o vínculo jurídico-administrativo é mantido com o servidor público, que foi comunicado acerca do fato, de modo que cabia a este as providências. Cito trecho dos argumentos utilizados pelo magistrado para fundamentar a sentença:

Em sede de contestação a parte requerida comprova o pagamento do valor correspondente à pensão alimentícia dos meses de outubro e novembro de 2016, informação não impugnada pela parte autora, assim sendo, rejeita-se a referida pretensão.

Em relação ao pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização à título de danos morais, verifica-se que a responsabilidade do Estado ou responsabilidade da Administração Pública, conforme a denominação de parte da doutrina encontra guarida constitucional, em especial, na disposição do art. 37, §6º, da Constituição Federal de 1988.

Consigna-se, a propósito, que houve ampla divulgação pela SEGES/MT, no site
http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/pensionistas-e-servidores-precisam-abrir-conta-salario-no-banco-do-brasil
acerca da necessidade de ser criada conta salário no Banco do Brasil para que não houvesse a suspensão de pagamentos e recebimentos dos benefícios, sendo facultada, inclusive, a portabilidade para o banco da preferência dos servidores e pensionistas do ESTADO DE MATO GROSSO, sendo disponibilizada também a lista dos servidores que se encontravam na situação de pendência.

Desse modo, se algum prejuízo foi imposto a parte autora com o bloqueio do salário do pai da parte requerente, isso se deu por
culpa exclusiva de terceiro,
seu genitor, o qual não atendeu a determinação do empregador para manter a regularidade de recebimento de proventos e, consequentemente, o desconto da pensão, haja vista que é com o alimentante o vínculo da administração.

No caso, resta excluído o nexo causal pela culpa exclusiva de terceiro, que é causa excludente de responsabilidade, ou seja, foi a conduta omissiva do alimentante que deu causa ao transtorno do menor.

Da análise das provas carreadas ao feito, não resta demonstrado que o Poder Público tivesse praticado ato ilícito ou capaz de provocar danos da forma como contextualizado na petição inicial, ou seja, de forma deliberada ou sem publicar amplamente as alterações na forma do recebimento da referida verba alimentícia em prol do menor. Portanto, nessas condições, não é possível atribuir qualquer responsabilidade ao requerido.

Logo, diante das parcas provas trazidas aos autos, não há se falar em atuação estatal praticada com irresponsabilidade ou inobservância aos preceitos administrativos legais que não aqueles necessários ao bom funcionamento da Máquina Estatal, de modo que, ausente a conduta ilícita, não há se falar em responsabilidade civil, não ocorrendo, por consequência, a respectiva obrigação de indenizar.

Insurgem-se os promoventes com o argumento de que o dever de prestar alimentos se deu por determinação judicial, de modo que cabia ao ente público comunicar o servidor acerca da suspensão ou os promoventes para adotarem as medidas cabíveis, tendo havido violação a direito da personalidade dos alimentados.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois não ser verifica a prática de qualquer ato ilícito pelo ente público, mas culpa exclusiva do genitor dos promoventes.

É de bom alvitre destacar que em nenhum momento o ente público se negou a fazer o repasse, o qual somente não pôde ser feito por problemas operacionais comunicados pela própria instituição bancária que, nos termos das normas do Banco Central, passou a exigir a manutenção de conta corrente ou salário para o recebimento da pensão. Portanto, o repasse não foi suspenso por culpa do ente público, mas por impossibilidade operacional.

No que se refere à suposta falta de comunicação quanto à suspensão do repasse, calha destacar que o ente público tem o dever de comunicar o servidor público com o qual mantém o vínculo administrativo, o que fez por meio de e-mail funcional a todos os servidores. Aliás, como bem destacado em sentença, houve ampla publicidade quanto ao dever de regularizar a conta para recebimento da pensão, restando presente a culpa exclusiva do genitor dos promoventes, o que não pode ser imputado ao ente público.

Não prevalece a tese de que o ente público confessou a falta de notificação acerca da suspensão, pois no ofício anexado aos autos, consta que houve envio de e-mail ao servidor, assim como a publicação interna e na mídia de matérias alertando para a necessidade de regularização das contas dos servidores ativos, inativos e pensionistas.

Outrossim, também não prevalece a tese de descumprimento da decisão judicial que fixou a pensão, pois foi determinado o repasse e, como fundamentado, o repasse se mostrou operacionalmente impossível de ser feito. Ademais, não houve retenção dos valores, pois ficaram disponíveis aos promoventes e foram recebidos assim que regularizada a conta, conforme comprova o termo de abertura de conta datado de 23/11/2016.

Com efeito, não havendo a prática de qualquer ato ilícito, mas culpa exclusiva do genitor dos promoventes, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022